Tribunal: TJPA
Processo: 0829314-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829314-63.2020.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE
JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO.

SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Jefferson Monteiro Ferreira em face de sentença proferida pelo juízo da 09ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na ação revisional de empréstimos bancários c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE

IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento nos artigos 332, 926 e 927, V do CPC, formulados iniciais,

tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código

de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será

citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo autor.

Sem custas e honorários.”

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo (ID
3171576
) alegando em síntese, pela
reforma da decisão ora recorrida, para que seja anulada a

sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação

probatória., com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de

empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora, tanto os quitados

quanto em andamento, nos termos do art.396 do CPC, e dado o prosseguimento regular do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 008116)

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se deve ser anulada a

sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação

probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de

empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora.

Pois bem, entendo que o recurso merece ser provido.

Inicialmente, verifica-se que o julgamento antecipado de mérito não é possível, na medida em que não foi acostada aos autos a cópia do instrumento de contrato, de modo que a ausência do referido documento inviabiliza a análise das cláusulas contratuais e, por conseguinte, a aferição de quaisquer das práticas abusivas alegadas, de modo que há vários elementos a serem perquiridos e esclarecidos.

Sem que se tenha acesso, portanto, ao instrumento contratual celebrado entre as partes, torna-se impossível conferir as alegações do autor, se são corretas ou não. Assim, tenho que precipitada, realmente, a r. sentença a quo julgar liminarmente improcedente a pretensão contida na inicial, no qual o juízo sem se certificar da pertinência ou veracidade dos argumentos da parte autora, liminarmente julgou o mérito, sem oportunizar a dilação probatória mínima, que no caso consistiria na apresentação do contrato.

Quanto a inversão do ônus da prova, a análise da questão no colegiado é inoportuna, visto que o juízo de origem não apreciou tal pretensão, e, dessa forma, o aspecto da controvérsia deverá ser analisado no curso do feito em primeiro grau.

Além disso, de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil, no artigo 355, inciso I, a lide poderá ser resolvida por sentença de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas e, ainda, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, resta estabelecido que o juiz deverá determinar as provas necessárias ao julgamento meritório da lide, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, considerando que o julgador é o destinatário das provas, lhe é garantido o poder de determinar as providências imprescindíveis ao julgamento do mérito, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o magistrado singular equivocadamente julgou antecipadamente a lide.

Desta feita, havendo a necessidade de produção de prova indispensável para o esclarecimento da controvérsia fática, que, no presente caso, só poderiam ser dirimidas por meio da análise do Contrato discutido nos autos e demais produções de provas periciais, caso fossem necessárias, entendo que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

Seguindo esta linha de raciocínio, a Jurisprudência Pátria já se manifestou nesse sentido. Vejamos:

REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Hipótese dos autos que não retrata causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato que necessita de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas. Demonstração de licitude da capitalização, taxa de juros e cobrança de tarifas e comissão de permanência cumulada a outros encargos da mora, ademais, que requer regular comprovação pelas partes. Julgamento de improcedência liminar inviável. Ausência dos requisitos legais necessários. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento. Análise da apelação prejudicada.

(TJ-SP - AC: 10002718620228260271 SP 1000271-86.2022.8.26.0271, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SFH - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTATAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ARTIGO 330, INCISO I, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - UMA VEZ QUE A SIMPLES UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE, CONSOANTE POSICIONAMENTO DO STJ, NÃO IMPORTA NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, IMPRESCIDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA JULGAMENTO DO FEITO - ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO RESP 1124552/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - DEMAIS TESES DO APELO PREJUDICADAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1582436-3, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 22ª Vara Cível, em que é apelante BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e apelados MARILISA BERLATTO PONTELLO e outro.” (Destaquei) (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1582436-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - J. 08.02.2017)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação
,
e dou provimento
para anular a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, ante a ausência do contrato entabulado entre as partes, indispensável para o deslinde do feito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023